Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-20.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002876-20.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: LEONE RODRIGUES ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS (RANIBIZUMABE – LUCENTIS) E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRAZO SENTENCIAL DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ASTREINTES E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE TERMO FINAL. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA POR NORMA GERAL FEDERAL SUPERVENIENTE QUE NÃO CONFIGURA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. STF, RCL N.º 69.080/BA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, que julgou procedente ação proposta por paciente portador de edema macular diabético, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, determinando o fornecimento solidário de injeções intravítreas mensais de Ranibizumabe (Lucentis) e a realização periódica de exames de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), além da condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Estado da Bahia insurgiu-se exclusivamente contra a condenação em honorários sucumbenciais. O Município de Itabuna suscitou preliminares processuais e, no mérito, impugnou a responsabilidade solidária, as medidas coercitivas, o prazo de cumprimento da obrigação, a ausência de termo final e a condenação em honorários. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de interesse processual diante de provocação administrativa prévia; a necessidade de realização de perícia médica; a legitimidade dos entes federativos e eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo; a responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento médico no âmbito do Sistema Único de Saúde; a existência de interesse recursal quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação; a possibilidade de imposição de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas; a possibilidade de fixação de obrigação de trato continuado sem termo final; e o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. O interesse processual configura-se quando demonstrada provocação administrativa prévia e subsequente omissão do poder público, sendo desnecessária recusa formal expressa. A realização de perícia judicial é dispensável quando há prescrição médica fundamentada, laudo clínico detalhado e parecer técnico do NAT-JUS, inexistindo controvérsia fática relevante. 4. O Sistema Único de Saúde constitui sistema integrado de responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos dos arts. 23, inc. II, e 196 da Constituição Federal, podendo o usuário demandar qualquer deles para obtenção do tratamento, cabendo ao Juízo direcionar o cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências, conforme orientação firmada no Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 5. A impugnação do prazo de cumprimento fixado na sentença carece de interesse recursal superveniente quando demonstrado que a obrigação já se encontrava em execução à época da prolação da decisão, razão pela qual não se conhece desse capítulo da apelação do Município. O prazo sentencial não se confunde com o prazo fixado na tutela antecipada, sendo comandos judiciais autônomos e cronologicamente distintos, de modo que a eventual reforma do prazo da sentença não produziria qualquer efeito sobre o período de inadimplemento da tutela antecipada nem sobre as astreintes que naquele intervalo se acumularam. 6. A fixação de multa diária e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas constituem medidas coercitivas admitidas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, nos termos dos arts. 297, 301 e 536 do Código de Processo Civil. 7. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado vinculada a doença crônica, não se exige a fixação de termo final para a obrigação de fazer, admitindo-se revisão apenas diante de modificação do estado de fato ou de direito, conforme art. 505, I, do Código de Processo Civil. 8. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão da função institucional prevista no art. 4.º, inc. XXI, da Lei Complementar n.º 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 132/2009, da autonomia institucional assegurada pelas Emendas Constitucionais n.º 45/2004, n.º 74/2013 e n.º 80/2014, bem como da declaração de nulidade parcial de normas estaduais impeditivas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia na ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, em conformidade com a tese fixada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (RE n.º 1.140.005/RJ). A Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice à condenação na hipótese. 9. O reconhecimento da suspensão de eficácia de lei estadual por norma geral federal superveniente, na forma do art. 24, § 4.º, da Constituição Federal, não configura declaração de inconstitucionalidade nem afronta à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n.º 10 do STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação n.º 69.080/BA (Rel. Min. Edson Fachin, julgada em 14/10/2024), apreciou especificamente a legislação baiana e assentou que tal reconhecimento constitui mero juízo de prevalência normativa, prescindindo do rito do art. 97 da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese Apelação do Município de Itabuna parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação do Estado da Bahia conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico incorporado ao SUS, cabendo ao Juízo direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa de competências. Carece de interesse recursal a impugnação de prazo fixado em sentença quando demonstrado que a obrigação já se encontrava em cumprimento, não se confundindo o prazo sentencial com o da tutela antecipada, sendo vedado o uso de recurso contra a sentença para sanar retroativamente o inadimplemento de decisão interlocutória anterior autônoma. É admissível a fixação de multa diária e o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O reconhecimento da suspensão de eficácia de lei estadual por norma geral federal superveniente não configura declaração de inconstitucionalidade nem exige observância da reserva de plenário." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 23, II; 24, XIII e §4º; 97; 196; Código de Processo Civil, arts. 17; 297; 301; 505, I; 536; 85, §§2º e 11; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Tema 1.002 da repercussão geral (RE nº 1.140.005/RJ); STF, Reclamação nº 69.080/BA; Súmula Vinculante nº 10 do STF; STJ, Tema 106 dos recursos repetitivos; Súmula nº 421 do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos DE APELAÇÃO n.º 8002876-20.2023.8.05.0113 em que figuram como partes recorrentes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA, e parte recorrida LEONE RODRIGUES ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28